Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-92.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001516-92.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que manteve decisão monocrática de redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, de R$ 100.000,00 para R$ 20.000,00. A embargante sustenta omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre normas constitucionais e legais apontadas pela embargante, relativas à motivação dos atos administrativos e à proporcionalidade da sanção, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a motivação do ato administrativo sancionador, afastando a alegada nulidade e reconhecendo a regularidade do processo.

5.

O voto também examinou a proporcionalidade da sanção imposta, justificando a redução da multa para R$ 20.000,00 com base em precedentes e nos critérios do art. 57 do CDC, não havendo omissão quanto a esse ponto.

6.

A pretensão recursal reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício que autorize o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a motivação do ato administrativo e a proporcionalidade da sanção imposta.

2.

A finalidade de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando enfrentar as questões jurídicas essenciais à solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter manifestação expressa sobre questões de direito que a embargante entende relevantes para fins de prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.

O acórdão embargado, proferido em sede de agravos internos interpostos tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pela Energisa, negou provimento a ambos os recursos, mantendo a decisão monocrática que havia reduzido o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, constante da Certidão de Dívida Ativa nº 2023101374, de R$ 100.000,00 para R$ 20.000,00.

O julgado assentou que o controle judicial dos atos administrativos alcança a legalidade e o respeito aos princípios constitucionais, sendo possível revisar o valor de multas administrativas quando demonstrada desproporcionalidade ou irrazoabilidade. Concluiu que o processo administrativo observou o devido processo legal, com motivação suficiente, descrição da infração, fundamentação jurídica adequada e garantia de ampla defesa e contraditório, afastando a alegada nulidade. Ademais, entendeu que nova redução da multa para valor inferior a R$ 20.000,00 não se mostraria razoável, tendo em vista que o valor fixado mantém o caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem configurar excesso ou violação aos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Nos embargos de declaração apresentados, a embargante esclarece, de início, que não pretende rediscutir as questões de mérito abordadas no acórdão embargado, mas pede o prequestionamento expresso das questões invocadas para fins de prequestionamento, sob pena de contrariedade aos artigos 489 do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Especificamente, a embargante aponta que o acórdão deveria ter se manifestado expressamente sobre: (a) o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e os arts. 2º, caput, inciso VI e 50, §1º, ambos da Lei nº 9.784/99, sustentando que, embora tenha exposto os fatos e fundamentos jurídicos que comprovam a ausência de infração à lei consumerista, o acórdão manteve as multas impostas pelo PROCON por meio de decisões não fundamentadas, o que violaria o princípio da motivação; e (b) os arts. 37, 5º, II e LXIX, e 84, todos da Constituição Federal, o art. 2º da Lei 9.784/99 e o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o acórdão persistiria violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vez que a multa reduzida corresponderia a 24 vezes o valor reclamado pelo consumidor.

A embargante reitera, assim, a necessidade de viabilizar a adequada interposição de recursos às instâncias superiores e reexame da lide.

Por fim, requer que esta Colenda Câmara Julgadora conheça e acolha o pedido formulado nos embargos de declaração, a fim de que haja expressa manifestação para fins de prequestionamento, sob pena de restar caracterizada negativa de prestação jurisdicional e afronta direta aos artigos invocados.

Em contrarrazões (Id 341251374), o ESTADO DE MATO GROSSO requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento aos agravos internos interpostos tanto pela embargante quanto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão monocrática que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 100.000,00 para R$ 20.000,00.

A embargante aponta dois vícios no acórdão embargado, sustentando a necessidade de manifestação expressa sobre questões constitucionais e legais para fins de prequestionamento. Especificamente, alega omissão quanto à análise do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e dos arts. 2º, caput, inciso VI e 50, §1º, ambos da Lei nº 9.784/99, relativos ao princípio da motivação das decisões administrativas, bem como dos arts. 37, 5º, II e LXIX, e 84, todos da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 9.784/99 e do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, concernentes aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O parágrafo único do referido dispositivo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça estabelece que a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional ou legal não configura, por si só, omissão apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou de modo completo e fundamentado todas as questões jurídicas essenciais ao julgamento dos agravos internos e anterior aclaratórios.

Quanto à alegada violação ao princípio da motivação das decisões administrativas, o julgado consignou expressamente que "
o processo administrativo que originou a multa observou o devido processo legal, com motivação suficiente, descrição da infração, fundamentação jurídica adequada e garantia de ampla defesa e contraditório, afastando a alegada nulidade
".

Esta conclusão demonstra que o órgão colegiado examinou a regularidade formal e material do processo administrativo sancionador, concluindo pela observância dos princípios constitucionais e legais que regem a atuação administrativa, incluindo o princípio da motivação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e nos arts. 2º e 50 da Lei nº 9.784/99.

O voto condutor do acórdão embargado analisou detidamente a questão da motivação do ato administrativo, consignando que "o processo administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta imputada à apelante e a indicação dos dispositivos legais infringidos" e que "as decisões administrativas detalharam os fatos apurados, indicaram os dispositivos legais violados e fundamentaram a penalidade com base nos elementos constantes dos autos, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa". Tais assertivas demonstram que o órgão julgador examinou a questão da motivação do ato administrativo, concluindo pela sua regularidade, não havendo omissão a ser suprida.

Relativamente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à análise da adequação do valor da multa administrativa. O julgado consignou que "a decisão agravada considerou, com base em precedentes do TJMT e do STJ, que o valor original da multa (R$ 100.000,00) se mostrava excessivo frente à gravidade da infração (fatura de R$ 802,95, envolvendo apenas um consumidor e ausência de dano coletivo relevante), justificando sua redução para R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade". Esta fundamentação evidencia que o órgão colegiado aplicou os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade ao caso concreto, ponderando os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor para a graduação da multa administrativa.

O voto condutor do acórdão embargado analisou minuciosamente a questão da proporcionalidade da sanção, consignando que "
a nova redução da multa para valor inferior a R$ 20.000,00 não se mostra razoável, tendo em vista que o valor atual mantém o caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem configurar excesso ou violação aos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor
". Esta conclusão demonstra que o órgão julgador ponderou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, concluindo que o valor fixado atende aos parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, não havendo omissão a ser suprida.

A embargante não aponta contradição interna no acórdão embargado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, nem obscuridade que impeça a compreensão do julgado. O que se verifica é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo órgão colegiado, pretendendo, através dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, nem a acolher pretensões que refletem mero inconformismo com o julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil constitui requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.

Nesse sentido recente julgado de nossa Câmara julgadora:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO – ASTREINTES – MANUTENÇÃO – ART. 537 DO CPC – TEMA 698 DO STF – OBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, retificou parcialmente a sentença para reconhecer o interesse processual no julgamento do mérito, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, que determinava a disponibilização de moradia adequada às pessoas em situação de rua pertencentes ao grupo de risco da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à perda superveniente do objeto em razão da superação do contexto pandêmico; (ii) ao cumprimento substancial da obrigação e necessidade de afastamento da multa cominatória; (iii) à violação do princípio da separação dos poderes e à correta aplicação do Tema 698 do STF; e (iv) à aplicação do art. 77, §2º do CPC e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão enfrentou expressamente a tese de perda superveniente do objeto, assentando que o cumprimento parcial da obrigação, ainda que aliado à superação do contexto pandêmico, não afasta o interesse processual nem esvazia o objeto da demanda, sobretudo em se tratando de política pública estrutural voltada à tutela de direitos fundamentais de grupo vulnerável.

5. A manutenção da multa cominatória foi devidamente fundamentada na persistência do descumprimento integral da obrigação e na necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC, sendo o valor fixado considerado razoável diante da relevância dos direitos tutelados e da capacidade econômica do ente público.

6. O acórdão aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 698 do STF, destacando que a atuação do Poder Judiciário, no caso concreto, não configura ingerência indevida em políticas públicas, mas exercício legítimo da função jurisdicional para coibir omissão estatal e assegurar direitos fundamentais mínimos.

7. A decisão não determinou medidas específicas de implementação da política pública, limitando-se a apontar as finalidades a serem alcançadas pelo Município, preservando sua liberdade para escolher os meios mais adequados para o cumprimento da obrigação.

8.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios, sob pena de indevida utilização do recurso como sucedâneo recursal.

3.
Os embargos declaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, não podem ser acolhidos se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
” (N.U 1015366-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no
DJE 27/01/2026
)
(g.n)

Ainda, de minha relatoria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA E FUNDAMENTAÇÃO DA SANÇÃO. INEXISTENCIA DE VÍCIO. FINALIDADE DE PREQUSTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Banco BMG S.A., mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal referentes à CDA nº 2021448653, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT. A embargante afirma omissão quanto aos critérios de dosimetria previstos no art. 57 do CDC e quanto à fundamentação da sanção administrativa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre (i) a observância dos critérios legais de fixação da multa administrativa, especialmente os do art. 57 do CDC; e (ii) a alegada insuficiência de fundamentação da sanção, de modo a caracterizar omissão apta a justificar o manejo dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à dosimetria da multa, consignando que o valor aplicado observou os parâmetros do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, considerados a gravidade da infração, a capacidade econômica da empresa e a finalidade pedagógica da sanção.

4. A decisão também afirmou que não houve demonstração de excesso ou desproporcionalidade, inexistindo base fática ou normativa para a revisão judicial da penalidade. Assim, não subsiste alegação de omissão ou deficiência de fundamentação.

5. A pretensão recursal traduz mero inconformismo com a solução adotada, hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.022 do CPC.
A simples intenção de prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração quando ausente vício na decisão.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão examina explicitamente os critérios legais de dosimetria da multa administrativa e a suficiência da fundamentação adotada. 2
. A finalidade de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.” (N.U 1015287-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no
DJE 29/01/2026
) (g.n)

Diante do exposto, não se verifica a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão embargado, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração opostos pela embargante.

Posto isso,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026